Tribunal: STF
Processo: RE 1570126
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE COFINS-IMPORTAÇÃO. TEMA 1.047/STF. RE Nº 1.178.310 EM REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GATT. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 774/2017 E Nº 794/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL NÃO APLICÁVEL. 1. A controvérsia em apreço envolve, em síntese, afastar a cobrança do adicional de 1% (um por cento) à alíquota da Cofins-Importação, prevista no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. 2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1178310/PR, submetido à sistemática da repercussão geral, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, apreciando o Tema 1.047, firmou o entendimento quanto à constitucionalidade da majoração da alíquota da Cofins-Importação prevista no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004, bem como a inexistência de violação ao princípio da não cumulatividade, em razão da vedação à dedução do crédito proveniente do referido adicional, prevista no art. 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004. Na ocasião foram afastadas as alegações de violação aos princípios da isonomia e do tratamento nacional, por suposta inobservância ao Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), bem como assentada a desnecessidade de lei complementar para instituição do referido adicional, por se tratar de acréscimo de alíquota já existente, em conformidade com o decidido no Recurso Extraordinário nº 559.937, em sede de repercussão geral (Tema 001). 3. No que se refere à indevida repristinação da Medida Provisória nº 794/17, acrescento o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘[...] Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. [...]’ (ADI 5709, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2019) 4. No tocante à tese de ofensa à anterioridade nonagesimal tem prevalecido nessa E. Terceira Turma o entendimento de que a MP nº 794/2017 não criou e nem majorou tributo, mas apenas restabeleceu dispositivo legal que estava suspenso e que previa a cobrança. 5. A Medida Provisória nº 774/2017, que afastou a exigência do adicional de 1% (um por cento) da Cofins-Importação, vigorou de 01/07/2017 a 08/08/2017, até ser revogada pela MP nº 794/2017, o que ocasionou a suspensão de sua vigência e tramitação. Ulteriormente, diante do encerramento da vigência da MP nº 794/2017, em 06/12/2017, por perda de eficácia sem apreciação pelas Casas do Congresso Nacional, a MP nº 774/2017 voltou a viger pelo prazo que lhe restava, qual seja, 07/12/2017 a 08/12/2017. Por conseguinte, o adicional de 1% (um por cento) da COFINS-Importação somente não é exigível no período de 01/07/2017 a 08/08/2017 e 07/12/2017 a 08/12/2017, época em que vigorou a MP nº 774/2017. 6. O direito do contribuinte restringe-se aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, por meio de compensação administrativa, podendo também optar pela repetição do indébito via precatório, nos termos da Súmula nº 461 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que não é cabível a restituição do indébito na esfera administrativa, em razão da regra inserta no artigo 100 da Constituição Federal (Tema 1262 STF). 7. Sendo a autuação do feito datada de 31/10/2019, não há que se aplicar a majoração da alíquota prevista no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004 aos fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/07/2017 a 08/08/2017 e de 07/12/2017 a 08/12/2017. 8. Recurso parcialmente provido. Segurança parcialmente concedida” (fls. 9-10, e-doc. 77).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 98).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 62, a al. c do inc. III do art. 150 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 112).



    Assevera que “a anterioridade nonagesimal deve ser respeitada, para que não seja o contribuinte vítima de uma quebra ao princípio da não-surpresa e à manutenção da segurança jurídica, podendo este ter o devido tempo necessário para um replanejamento logístico e financeiro que o permita arcar com a alteração sem ser prejudicado” (fl. 11, e-doc. 112).



      Argumenta ser necessária a “reforma do v. acórdão que contrariou o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal (artigo 150, III, ‘c’), para que seja reformado quanto ao período de não incidência do adicional à COFINS-Importação, de modo que passe a constar como indevida a sua cobrança entre 09/08/2017 e 06/11/2017” (fl. 11, e-doc. 112).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de reformar v. acórdão recorrido, para que seja integralmente afastado o adicional sobre a COFINS-Importação a partir da vigência da MP 794/2017, por contrariedade ao artigo 62 da Constituição Federal, com a declaração do direito da Recorrente de compensar administrativamente os recolhimentos indevidos observado o prazo prescricional e recolhidos no seu curso, devidamente corrigidos pela Selic” e, “subsidiariamente, requer seja ao menos afastado o adicional à COFINS-Importação nos 90 dias posteriores à publicação da MP 794/2017, a fim de se respeitar a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, ‘c’ c.c. 195, § 6º da Constituição Federal, com a declaração do direito da Recorrente de compensar administrativamente os recolhimentos indevidos entre 09/08/2017 e 06/11/2017, devidamente corrigidos pela Selic” (fl. 14, e-doc. 112).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região resolveu a controvérsia sobre a legitimidade da “cobrança do adicional de 1% (um por cento) à alíquota da Cofins-Importação, prevista no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004” (fl. 2, e-doc. 77), com os seguintes fundamentos:



    “(...) a Medida Provisória nº 774/2017, que afastou a exigência do adicional de 1% (um por cento) da Cofins-Importação, vigorou de 01/07/2017 a 08/08/2017, até ser revogada pela MP nº 794/2017, o que ocasionou a suspensão de sua vigência e tramitação. Ulteriormente, diante do encerramento da vigência da MP nº 794/2017, em 06/12/2017, por perda de eficácia sem apreciação pelas Casas do Congresso Nacional, a MP nº 774/2017 voltou a viger pelo prazo que lhe restava, qual seja, 07/12/2017 a 08/12/2017. 



    Por conseguinte, o adicional de 1% (um por cento) da COFINS-Importação somente não é exigível no período de 01/07/2017 a 08/08/2017 e 07/12/2017 a 08/12/2017, época em que vigorou a MP nº 774/2017” (fl. 8, e-doc. 77).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que medida provisória não convertida não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, pelo seu caráter transitório e precário. Confira-se, por exemplo, este julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO § 10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda” (ADI n. 5.709, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2019).



    Sobre os efeitos das medidas provisórias, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.411.445/RS, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assentou que “a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos em face do seu caráter transitório e precário. A revogação somente existirá quando a medida provisória for aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, fazendo surgir nova lei. Entretanto, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a primeira lei vigente no ordenamento, e que estava suspensa, voltará a ter eficácia” (Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    Portanto, não procede a alegação recursal de “ilegalidade pelo desrespeito à vedação à repristinação (art. 2º, §3º, da LINDB c.c. art. 62 da CF)” (fl. 3, e-doc. 112), pois o Supremo Tribunal Federal tem acentuado que “a restauração de eficácia não se confunde com o instituto da repristinação, gerando efeitos desde a data de edição da medida provisória não convertida” (RE n. 1.395.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023) e que “a repristinação de normas, no ordenamento jurídico brasileiro, depende de expressa determinação legal, como dispõe o § 3º do art. 3º da Lei de Introdução do Código Civil” (MS n. 25.845, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.8.2015).



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assinalou que “em relação à alegação de violação à anterioridade nonagesimal é entendimento desta Turma o entendimento de que a MP nº 794/2017 não criou e nem majorou tributo, mas apenas restabeleceu dispositivo legal que estava suspenso e que previa a cobrança, não havendo que comportar acolhimento a referida tese” (fl. 4, e-doc. 77).



    Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória n. 774/2017, que depois perdeu validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, pela ausência do elemento surpresa. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.540.595-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COFINS - IMPORTAÇÃO. TEMA 1047/STF. MP Nº 774/2017, MP Nº 794/2017. VALIDADE DA MAJORAÇÃO, EM UM PONTO PERCENTUAL, DA ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO APÓS A MP Nº 774/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL GARANTIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico devido ao seu caráter transitório e precário. A revogação da medida provisória (expressa ou tacitamente) restaura a eficácia da primeira lei, que estava suspensa. 2. Impossibilidade de afastar a anterioridade nonagesimal, pois configura violação ao princípio da non reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido. 3. Agravo parcialmente provido. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem” (RE n. 1.411.445 ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação” (RE n. 1.395.908-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    Ausente, na espécie em exame, contrariedade ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora